Tribunal: TJMT
Processo: 1022152-76.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022152-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), DIEGO MATEUS BOTELHO SILVEIRA - CPF: 007.598.271-41 (EMBARGANTE), GUSTAVO BOTELHO SILVEIRA - CPF: 069.337.531-07 (EMBARGANTE), RAFAELLY JACKELINY BOTELHO SILVEIRA - CPF: 006.388.931-51 (EMBARGANTE), RHAYLA CAMILLA BOTELHO SILVEIRA - CPF: 014.425.441-71 (EMBARGANTE), LEVITA FONTES MENEZES - CPF: 778.872.801-25 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GERALDO SILVEIRA DA SILVA (EMBARGANTE), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022152-76.2022.811.0000

EMBARGANTE: DIEGO MATEUS BOTELHO SILVEIRA, GUSTAVO BOTELHO SILVEIRA, RAFAELLY JACKELINY BOTELHO SILVEIRA, RHAYLA CAMILLA BOTELHO SILVEIRA, ESPÓLIO DE GERALDO SILVEIRA DA SILVA

EMBARGADO: LEVITA FONTES MENEZES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO MATEUS BOTELHO SILVEIRA, GUSTAVO BOTELHO SILVEIRA, RAFAELLY JACKELINY BOTELHO SILVEIRA, RHAYLA CAMILLA BOTELHO SILVEIRA, ESPÓLIO DE GERALDO SILVEIRA DA SILVA
contra decisão proferida em autos de Ação de Reconhecimento de União Estável post Mortem nº 1036276-72.2021.8.11.0041 da 5ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada por
LEVITA FONTES MENEZES
, em que se deferiu a tutela de urgência para determinar que o MT-PREV deposite em juízo 50% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário em nome de Geraldo Silveira da Silva.

Declara que “
a decisão recorrida extrapola os limites da lide quanto ao seu objeto e partes. Pois, a Agravada ingressou com ação declaratória APENAS E TÃO SOMENTE de reconhecimento de união estável, sem que exista qualquer pleito no que tange a bens, partilha, direitos e muito menos pensão
”.

Argumenta que “
o pedido relativo à pensão por morte deixada pelo falecido não pode e nem deve ser analisado no presente feito, pela nítida ausência de pedido inicial no que tange a partilha de bens e direitos.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 153267668).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 153327189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO MATEUS BOTELHO SILVEIRA, GUSTAVO BOTELHO SILVEIRA, RAFAELLY JACKELINY BOTELHO SILVEIRA, RHAYLA CAMILLA BOTELHO SILVEIRA, ESPÓLIO DE GERALDO SILVEIRA DA SILVA
contra decisão proferida em autos de Ação de Reconhecimento de União Estável post Mortem nº 1036276-72.2021.8.11.0041 da 5ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada por
LEVITA FONTES MENEZES
, em que se deferiu a tutela de urgência para determinar que o MT-PREV deposite em juízo 50% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário em nome de Geraldo Silveira da Silva.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...] Na hipótese dos presentes autos, conforme relatado, a agravada ajuizou Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem sob a numeração 1036276-72.2021.8.11.0041, afirmando que conviveu com o de cujus, Geraldo Silveira da Silva, de 26/06/2019 a 11/09/2021, quando ocorreu o óbito em virtude do coronavírus COVID-19.

Os agravantes alegam que não reconhecem a agravada como legítima herdeira do de cujus.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“A autora informa que viveu em união estável com o senhor Geraldo Silveira da Silva de 26.06.2019 a 11.09.2021, data do óbito; no entanto, a união não foi formalizada em vida. Aduz que o requerido Gustavo Botelho Silveira recebe integralmente a pensão por morte; entretanto, na Ação de Inventário, Processo n.º 1034346-19.2021.8.11.0041, foi qualificada como companheira do falecido. Além disso, o falecido deixou seguro de vida em seu nome. Ao final, em síntese, pugna pelo reconhecimento liminar da união estável, a fim de reservar 60% (sessenta por cento) do benefício previdenciário. Analisando os autos constato a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência: i) probabilidade do direito; ii) perigo da demora (art. 300, caput, do C.P.C.). A probabilidade do direito pode ser verifico que nas afirmações contidas na petição inicial do pedido de abertura de inventário, onde os herdeiros afirmam que a autora é companheira do falecido. Ademais, o falecido deixou seguro de vida em favor da autora (ID n.º 92908460). O perigo da demora está demonstrado nos documentos que instruem a petição de ID n.º 92548570, pois apenas o requerido Gustavo Botelho Silveira recebe o benefício previdenciário. Portanto: i) acolho o pedido de ID n.º 92908458 para determinar o MT PREV deposite em juízo 50% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário em nome de Geraldo Silveira da Silva; ii) transitado em julgado, oficie-se o MT PREV para o cumprimento do item “i”, com urgência.”

Pois bem.

Destaca-se que são legitimados para receber a pensão por morte, oriundas dos servidores estaduais de Mato Grosso, vide artigo 245 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990:

Art. 245. São beneficiários das pensões: I - vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

No presente caso, tenho que o depósito de 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte oriunda do de cujus é o reconhecimento da reserva da quota-parte da agravada, o qual será realizado em juízo, até o deslinde final da ação de reconhecimento da união estável.

Uma porque, ao verificar o contexto fático-probatório, conclui-se existir indícios de que a agravada convivia em união estável com o falecido, o que evidencia a probabilidade do direito da companheira sobrevivente de concorrer à herança com os descentes do falecido em razão do regime legal de separação de bens.

Assim, é possível identificar elementos que possam demonstrar a existência de união estável entre o de cujus e a recorrida, haja vista as diversas declarações públicas realizadas nas redes sociais, bem como aos registros fotográficos em que ambos aparecem juntamente com familiares e amigos próximos, acrescido ainda da divisão de despesas domiciliares, lazeres e trabalhos e, ainda, do contrato de seguro de vida em que consta a Sra. Levita figura como cônjuge.

De tal maneira ainda, que considerando a natureza pecuniária dos recebidos, a reserva da meação mostra-se prudente para garantir o quinhão da meeira/agravada, ou seja, para impedir possível dissipação patrimonial ou resistência ao implemento de dever legal, após realizada a partilha.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. SUPOSTA COMPANHEIRA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RESERVA DE QUINHÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Insurgindo-se o agravo de instrumento contra os fundamentos da decisão agravada, não há se falar em não conhecimento das suas razões. Preliminar rejeitada. 2. A despeito desta Corte ter o entendimento de que a interposição de ação de reconhecimento de união estável "post mortem" é motivo suficiente para que seja determinada a reserva de quinhão em ação de inventário (Informativo n. 314), a presente hipótese merece ressalvas. 3. Tendo sido ajuizada a ação de reconhecimento e dissolução de união estável "post mortem" somente após ser proferida a decisão agravada de indeferimento da reserva de quinhão, esta depende de decisão do juízo de família acerca da verossimilhança das alegações de existência da união estável, sob pena de prejudicar o bom andamento do inventário, em desfavor dos interesses dos herdeiros e principalmente do menor envolvido, que deve ser protegido. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1124768, 07043318520188070000, Relator: ANA CANTARINO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PENSÃO POR MORTE – INDÍCIOS DE RELACIONAMENTO – HABILITAÇÃO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, em razão da probabilidade de ser reconhecido o relacionamento havido entre as partes, recomenda-se manter a decisão deferida pelo juízo singular, com o fim de garantir a habilitação da autora/agravada na previdência do de cujus, caso confirmada a higidez da relação conjugal alegada. (N.U 1007704-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RESERVA DE COTA PARTE DA PENSÃO POR MORTE E CRÉDITOS REMUNERATÓRIOS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de ação de reconhecimento de união estável post mortem é motivo suficiente para que seja determinada a reserva do quinhão em ação de inventário. Informativo nº 314 desta Corte de Justiça. 2. Havendo indícios de que a agravada vivia em união estável com o falecido, necessária a reserva da cota destinada à companheira na pensão por morte, bem como nos créditos remuneratórios relativos a férias não gozadas e licença especial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07135058420198070000 DF 0713505-84.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 16/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, concluído o feito e porventura julgado que a agravada não era companheira do de cujus, nenhum prejuízo ocorrerá aos herdeiros, ora agravantes, tendo em vista que o quinhão àquela resguardado e depositado em juízo será redistribuídos aos herdeiros.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023